Tribunal: CVM
Processo: 19957-001575-2018-14 (RJ-2018-01909)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-10-01
Data de publicação: 2019-10-01

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.001575/2018-14 (RJ2018/1909)

Data do julgamento: 01/10/2019

Diretora Relatora: Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Acusados: Transamérica Comercial e Serviços Ltda.
Paulo Celso Bertero
Heber Osvaldo Garrido Silva

Ementa: Realização de oferta pública irregular de contratos de investimento
coletivo relativos a empreendimento hoteleiro. Infração ao art. 19 da Lei no
6.385/76. Infração ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03. Infração ao art. 19, §5o,
I, da Lei no 6.385/76. Infração ao art. 4o da Instrução CVM no 400/03. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição dos acusados pela realização de
oferta pública irregular de distribuição de Contratos de Investimento Coletivo –
CICs – relativos a empreendimento hoteleiro sem a obtenção do registro previsto
nos artigos 19 da Lei no 6.385/76 e 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a
dispensa prevista no art. 19, §5o, I, da Lei no 6.385/76 e 4o da Instrução CVM no
400/03.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento ao
Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício
no 084/2018/CVM/SGE, de 03.05.2018.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal
Extrato de Sessão de Julgamento 263 (0876006) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 1

Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flavia Sant’Anna Perlingeiro,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino
Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 11/11/2019, às 17:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 11/11/2019, às 18:39, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 11/11/2019, às 19:27, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 12/11/2019, às 12:58, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 14/11/2019, às 15:13, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0876006 e o código CRC 8A239A7E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0876006 and the "Código CRC" 8A239A7E.
Extrato de Sessão de Julgamento 263 (0876006) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 2

Relatório DFP (0851750) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 3

Relatório DFP (0851750) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 4

Relatório DFP (0851750) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 5

Relatório DFP (0851750) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 6

Relatório DFP (0851750) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 7

Relatório DFP (0851750) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 8

Relatório DFP (0851750) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 9

Voto DFP (0851755) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 10

Voto DFP (0851755) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 11

Voto DFP (0851755) SEI 19957.001575/2018-14 / pg. 12